Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO DE DINHEIRO PENHORADO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Somente quando recebidos no efeito suspensivo os embargos à execução impedem o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito do exequente, consoante a inteligência dos artigos 919, § 1o, e 921, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, não há embasamento legal para suspender a execução sob o fundamento de que as provas nele produzidas demonstrariam a nulidade do título executivo extrajudicial e o pagamento da dívida cobrada.
III. Apenas o próprio juízo dos embargos à execução, ação de conhecimento autônoma, está investido de competência para dotá-los de efeito suspensivo, ainda que posteriormente ao seu recebimento.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.